Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-60.2021.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000432-60.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CECILIA EULINA DIAS DOS SANTOS CORREIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO DE MATINA E PSICÓLOGA DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA. PRECEDENTES DO STF. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000432-60.2021.8.05.0088, concedeu a segurança vindicada para reconhecer o direito da impetrante CECILIA EULINA DIAS DOS SANTOS CORREIA de acumular o cargo de Psicóloga do Município de Matina com a função temporária de Psicóloga da Polícia Militar da Bahia, instituída pela Portaria n.º 215-CG/2020.

2 – O cerne da controvérsia consiste em aferir a possibilidade de acumulação dos cargos de Psicóloga do Município de Matina e Psicóloga da Polícia Militar da Bahia, em função temporária.

3 – O artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37 (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

4 – Na hipótese vertente caso, verifica-se que ambos os cargos exercidos pela impetrante são privativos de profissionais de saúde, conforme expressamente reconhecido pela Resolução n.º 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde, que, ao relacionar as categorias profissionais de saúde de nível superior, inclui o Psicólogo (item 13).

5 – Trata-se, portanto, de típica hipótese constitucional de acumulação lícita, condicionada somente à compatibilidade de horários — requisito igualmente comprovado, pois a impetrante apresentou documentos que atestam a licença do cargo municipal, afastando incompatibilidade (IDs 78921555 e 78921567).

6 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça este entendimento (STF – AgR RE: 1176440 DF – DISTRITO FEDERAL 0022064-09.2009.4.01.3400, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 13-05-2019).

7 – O Parecer Ministerial subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça AURISVALDO MELO SAMPAIO, evidencia que a irresignação estatal não se sustenta diante da clareza normativa e da pacificação jurisprudencial, razão pela qual opina pela manutenção da sentença (ID 81822118).

8 – Nestas condições, inexiste irregularidade no exercício da função temporária instituída pela Portaria n.º 215-CG/2020, tampouco se exige prévia exoneração de cargo efetivo municipal, especialmente quando comprovada a compatibilidade de horários, requisito único exigido pela Constituição.

9 – Parecer Ministerial acolhido. Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000432-60.2021.8.05.0088, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, remetente JUIZ DE DIREITO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, interessados CECILIA EULINA DIAS DOS SANTOS CORREIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

III